Tribunal: TJDFT
Processo: 0752833-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752833-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARÃES, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0752833-45.2024.8.07.0000, movido em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A., visando a apresentação das faturas hospitalares solicitadas, nos seguintes termos (ID 67173214): “TRATA-SE DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE JÁ SE ENCONTRA ANOTADO. RETIFIQUE-SE O VALOR DA CAUSA PARA R$ 7.004,64 (sete mil, quatro reais e sessenta e quatro centavos). Nada a prover em relação ao pedido que este Juízo expeça ofício ao Hospital Santa Luzia S.A., pois tal procedimento é inerente à liquidação de sentença. Intime-se a parte vencida, EXECUTADA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, para que cumpra voluntariamente o julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, e ter fixado em seu desfavor a obrigação de pagar honorários advocatícios de 10% ao patrono da parte adversa, além de se submeter à penhora. No caso de o executado possuir advogado cadastrado, a intimação será por publicação. Transcorrido o prazo acima fixado, não havendo o cumprimento voluntário, a parte executada terá, independentemente de penhora ou de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para, caso queira, apresentar impugnação, que deve ser feita nestes autos e não em apartado (art. 525 do CPC), hipótese em que já terá ocorrido a incidência sobre o valor do débito dos consectários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. De igual forma, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, quedando-se inerte a parte executada quanto ao adimplemento da obrigação, independentemente de intimação, deverá a parte credora/exequente trazer aos autos memória atualizada de cálculos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação), sob pena de, NÃO O FAZENDO, SER O FEITO SUSPENSO, na forma do art. 921 do CPC. ANTE ORDEM DO ART. 835 DO CPC, REFORÇADA AO SEU § 1o, NÃO JUNTADA A PLANILHA, com amparo no espírito do Tema Repetitivo de no 566 do STJ, retornem os autos conclusos para suspensão. JUNTADA A PLANILHA, proceda-se à pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha por 30 (trinta) dias, em busca de ativos financeiros em nome da parte executada. Subsidiariamente, efetue-se também consulta ao sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (artigos 3o, §15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, com prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” A parte agravante pede a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício, ao Hospital Santa Luzia S.A., com o intuito de obter a apresentação das faturas hospitalares solicitadas. No mérito, pede seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de ser deferido o pedido de expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A. (ID 67173212). Aduz tratar-se de pedido para que o juízo a quo enviasse ofício ao Hospital Santa Luzia S.A., terceiro, a fim de trazer aos autos a fatura do tratamento hospitalar recebido pela exequente, com início em outubro de 2021, o qual foi garantido por força do processo originário. O pedido se justifica pela necessidade de aferir os honorários de sucumbência, fixados na base de 15% (quinze por cento) sobre a soma do valor do tratamento médico e dos danos morais arbitrados, pontua. Em contato com a Tesouraria do Hospital Santa Luzia S.A., o setor sugeriu que fosse enviado e-mail ao jurídico do hospital, a fim de obter o fornecimento das informações, informa. Muito embora se tenha procedido da forma indicada pela Tesouraria, o Hospital sequer respondeu às solicitações, esclarece. Restou, assim, pedir ao Juízo a quo que oficiasse ao Hospital Santa Luzia para que apresentasse as faturas hospitalar, destaca. Contudo, o Juízo a quo preferiu indeferir o pedido, por entender que se trataria de procedimento afeito à liquidação de sentença, enfatiza. Aduz contrariedade ao disposto no art. 524, §3o, do CPC, o qual preconiza a possibilidade de o juízo requisitar documentos, quando o cumprimento de sentença depender da apresentação desses documentos, os quais estejam em poder do executado e de terceiros. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a parte litiga sob os beneplácitos da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, situação a qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi formulado pedido – com fundamento no art. 524, §3o, do CPC – a fim de que o juízo a quo enviasse ofício ao Hospital Santa Luzia, para fins de apresentação das faturas do tratamento hospitalar recebido pelo exequente, com início em outubro de 2021, o qual foi garantido por força do processo originário, com vistas a aferir o valor fixados a títulos de honorários de sucumbência, fixados por este TJDFT, na base de 15% sobre a soma do tratamento médico e dos danos morais fixados. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas, pelo Poder Judiciário, deve ser pautada pela necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, sobretudo com a finalidade de pacificar conflitos e satisfazer pretensões, máxime no âmbito da atividade satisfativa. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso, considerando a frustrada tentativa em obter, administrativamente, a fatura dos valores do tratamento recebido pelo exequente, o qual é base de cálculo para a aferição dos valores dos honorários advocatícios, a requisição pelo Poder Judiciário é medida última, mas necessária no caso concreto. Nesse ponto, o comando legal do art. 524, § 3o, do CPC, assim dispõe: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.” Nesse ponto, colha-se precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. FICHAS FINANCEIRAS. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. CONFIGURADO. ART. 524, §3 CPC. CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. SEGUIMENTO DO FEITO. PEDIDO EXPRESSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. SUSPENSÃO DOS AUTOS. INDEVIDAS. PROSSEGUIMENTO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, em que a exequente expressamente requereu a intimação do executado para apresentar as fichas financeiras antigas da parte, bem como a abertura de prazo para apresentação de cálculos e pagamento do valor liquidado. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 524 §3, estabelece que “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”. 3. Tendo a parte apresentado petição requerendo o início da fase de execução da sentença e tendo sido o executado intimado para apresentação das fichas financeiras, resta configurado o recebimento do Cumprimento da Sentença, não havendo que se falar em falta de pedido expresso da exequente para início da fase executiva. 4. Após o cumprimento da diligência, a exequente expressamente requereu o seguimento do feito, devendo o juízo de origem oportunizar à exequente a apresentação dos cálculos de acordo com os documentos apresentados, sendo incabível a decisão que entendeu pela inexistência de Cumprimento de Sentença. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.” (0752002-36.2020.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 04/05/2021.) Por fim, vale destacar que, neste momento, o provimento do pedido se limita a oficiar ao Hospital Santa Luzia S.A.. Não se trata de antecipação dos efeitos da liquidação de sentença, mas mero instrumento possível para que o exequente apresente seu memorial de cálculos em momento processual oportuno. DEFIRO o pedido liminar, para determinar a expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A., a fim de obter informações acerca das faturas do tratamento realizado pelo exequente. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 16:30:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador